Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAIS. PRAÇA. PROMOÇÃO. CRITÉRIO DO MERECIMENTO INTELECTUAL. SUBTENENTE. 2o SARGENTO. REQUISITOS. LEI FEDERAL No 12.086/2009. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. HIERARQUIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EDITAL VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante alega que a sentença recorrida padece de vício insuperável, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre petição e documentos juntados pelo Distrito Federal. Ocorre que, a produção de novas provas deve ser indeferida quando o magistrado entenda que a dilação probatória se mostre meramente dispendiosa e protelatória, mostrando-se a causa madura para julgamento, conforme análise a ser feita observando-se o princípio do livre convencimento motivado.
2. Inexiste nulidade sem que seja possível verificar o efetivo prejuízo, decorrendo da máxima adotada pelo novo código processual, pas de nullité sans grief, razão pela qual a sentença é válida.
3. Quanto à alegação de nulidade por falta de participação do Ministério Público na presente demanda, entendo que o caso não representa hipótese de necessária intervenção, por ausência de interesse público, Manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no presente feito, haja vista a ausência de interesse público. O próprio órgão ministerial renunciou à sua prerrogativa, ao se manifestar por meio da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no presente feito, haja vista a ausência de interesse público.
4. Integram o quadro de Praças do CBMDF o subtenente, primeiro sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo e soldado, nesta ordem do maior para o menor grau hierárquico, ao passo que o art. 75 da Lei no 12.086/2009, prevê que o ingresso no QOBM se dará no posto inicial de Segundo-Tenente, devendo o candidato ser selecionado dentro do número de vagas, concluir o curso de formação, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado no estágio probatório.
5. O julgamento enseja intepretação das normas de direito, o que não se pode proceder, a meu ver, de modo isolado ou literal, mas sim de forma teleológica e sistemática, respeitando-se a finalidade da lei, sob pena de desvirtuar a verdadeira intenção do legislador, bem como os princípios de direito que regem o direito administrativo e a carreira militar.
6. De acordo com o texto da lei, o caput do já mencionado art. 79 exige, para o ingresso nos quadros de oficiais do Corpo de Bombeiros, que o candidato “praça”, aqui fazendo uso do termo amplo, o que, a princípio, em uma análise superficial, pode levar a crer pela possibilidade de que todos os praças que atendam aos requisitos objetivos, independentemente da patente que se encontram, poderiam concorrer a uma vaga no curso preparatório de oficiais pelo critério do merecimento.
7. O inciso I, “a”, do mesmo artigo, distribui as vagas na proporção de 50% para o critério da antiguidade e 50% por merecimento mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual do candidato. É este o critério que pretende o impetrante se valer, o do merecimento, por não cumprir com o critério da antiguidade, sendo que atualmente ele ocupa a patente de 2o Sargento.
8. Em aparente contradição com o inciso anterior, o inciso II, “b”, do art. 79 da Lei no 12.086/09, indica que apenas os Subtenentes, último posto do quadro geral de praças e, portanto, os mais antigos no quadro, podem participar do processo seletivo.
9. Malgrado a redação da norma legal dê margem a interpretações distintas e possa, à primeira vista, gerar dúvidas sobre quem poderia participar do concurso interno para promoção, a única conclusão juridicamente coerente que se pode fazer leva à conclusão de que os candidatos que pretendam concorrer às vagas pelo critério do merecimento devem observar não apenas a aprovação no processo seletivo de notas, mas também os requisitos incertos nos demais incisos do artigo 79, como possuir diploma de curso superior, concluir o curso de aperfeiçoamento de praças ou equivalente, ter no mínimo 18 anos de serviço na ativa e concluir o curso preparatório de oficiais.
10. Tais requisitos corroboram com a tese de que a legislação, ao tratar da "praça" que se autoriza participar do referido processo seletivo, traz uma série de exigências de modo a qualificá-lo e diferenciá-lo dos demais militares pertencentes àquele quadro, sendo razoável, e até compreensível, que apenas os mais antigos, mesmo no que diz respeito às vagas a serem preenchidas por merecimento, sejam contemplados.
11. Nessa esteira é que se mostra pertinente restringir a possibilidade de se tornar Oficial do CBMDF apenas aos integrantes do último posto do quadro de praças, ou seja, aos subtenentes, posto este não integrado pelo impetrante, ora apelante, tudo em respeito ao princípio da hierarquia, norteador da carreira militar.
12. Em outras palavras, não se pode cogitar, ao menos sem que se ofenda a regra constitucional da hierarquia (art. 42 da Constituição Federal de 1988), a possibilidade de que sargentos, primeiro ou segundo, ascendesse ao quadro de oficial sem passar pela patente de subtenente, ainda que preencham os demais requisitos objetivos, como o critério temporal de 18 anos de serviço.
13. Não há como separar por completo a promoção do mérito intelectual da hierarquia, sob pena de romper com a estrutura da carreira militar, permitindo-se a chamada “promoção por saltos”, o que poderia representar forte crise interna na corporação.
14. Acrescenta-se, conforme disposto no inciso III, do § 3o, do artigo 79, da mesma lei distrital, está reforçada a necessidade de o candidato praça ser subtenente e, apenas se não houver subtenente, para as vagas destinadas a antiguidade e merecimento, poderão ser chamados os primeiros sargentos.
15. Negou-se provimento ao apelo.